Tribunal: TJES
Processo: 5000577-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000577-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONICE DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto com o objetivo de reformar decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu parcialmente o pedido de gratuidade de justiça, permitindo apenas o pagamento das custas iniciais em duas parcelas mensais sucessivas. A agravante sustenta que não possui condições financeiras para arcar com custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão integral da gratuidade de justiça à parte agravante, à luz da documentação acostada aos autos e dos elementos reveladores de sua capacidade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada diante de elementos que demonstrem a ausência de insuficiência econômica.

4. As faturas de cartão de crédito apresentadas pela agravante indicam despesas mensais significativamente superiores à sua renda declarada, o que aponta para a existência de fontes de renda não declaradas e padrão de vida incompatível com o alegado estado de necessidade.

5. A ausência de extratos bancários da conta mantida no banco digital PicPay, embora mencionada pela agravante como inativa, reforça a incompletude na apresentação de sua real situação patrimonial.

6. A omissão da agravante quanto à sua condição de sócia de empresa revela comportamento que compromete a credibilidade de sua alegação de hipossuficiência.

7. A contratação de advogado particular, embora não impeça, por si só, o deferimento da gratuidade, constitui elemento relevante quando analisado em conjunto com os demais fatores que apontam para capacidade financeira incompatível com o benefício requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando existirem nos autos elementos que demonstrem capacidade financeira da parte.

2. A omissão de dados relevantes sobre a situação econômica da parte, como movimentações bancárias e vínculos empresariais, autoriza a negativa da gratuidade de justiça.

3. A contratação de advogado particular, aliada a indícios de padrão de vida superior à renda declarada, reforça a possibilidade de indeferimento da gratuidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º a 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJ 27.08.2020; TJES, AI 048199006130, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 07.05.2021; TJSP, AI 2184078-03.2020.8.26.0000, Rel. Edson Luiz de Queiróz, j. 18.09.2020; TJSP, AI 2284456-93.2022.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, j. 06.12.2022; TJSP, AI 2155195-75.2022.8.26.0000, Rel. Jane Franco Martins, j. 08.09.2022; TJRJ, AI 0014677-30.2023.8.19.0000, Rel. Des(a). Leila Maria Rodrigues Pinto de Carvalho e Albuquerque, j. 13.04.2023; TJES, AI 0351890-05.2019.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 02.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
LEONICE DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA
, no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no ID 11862018, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que deferiu em parte o pedido de gratuidade de justiça, para assegurar apenas a possibilidade de pagamento das despesas iniciais em 02 (duas) parcelas mensais sucessivas.

Sustenta a agravante, essencialmente, que não dispõe de recursos para suportar o pagamento de custas processuais e honorários de advogado.

P
ois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado
. Explico.

No que se refere à gratuidade de justiça, como sabido, a Constituição Federal vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV,
in verbis
:

Art. 5º, LXXIV
:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O “caput” do artigo 98 do Código de Processo Civil traz regra semelhante, “verbo ad verbum”:

CPC – Art. 98:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm direito à gratuidade da justiça
, na forma da lei.

O artigo 99 do estatuto adjetivo, por sua vez, assim estipula:

CPC – Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

§ 4° A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, e que
(ii)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos. Nesse mesmo sentido:

[...] Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3° do referido dispositivo. 2.
Tal presunção é relativa (iuris tantum), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente
. [...] (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 048199006130, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJ 7.5.2021 – destaquei).

Na hipótese dos autos, não obstante os argumentos apresentados pela agravante, entendo que estes não merecem prosperar.

Isso porque, dos documentos colacionados, extrai-se, como bem restou consignado na decisão impugnada, que a autora é aposentada, com renda bruta equivalente a R$ 2.080,00 (dois mil e oitenta reais), o que, em primeira análise, indicaria realmente hipossuficiência financeira.

Ocorre que, analisando atentamente a demanda, tem-se que as faturas de cartão de crédito acostadas (ID 54043979) demonstram gastos na ordem de R$ 3.065,15 (três mil e sessenta e cinco reais e quinze centavos) e R$ 3.317,31 (três mil, trezentos e dezessete reais e trinta e um centavos); ou seja, importe substancialmente superior à própria renda declarada pela recorrente.

Dessa forma, considerando que a agravante quitou de forma integral tais parcelas, há relevante indício de que possui outras fontes de renda que a permitem ostentar padrão de vida acima dos vencimentos declarados, como corretamente destacou o julgador de origem.

Ao menos com base nas provas até então produzidas, a recorrente não apresentou justificativa razoável para conseguir pagar contas superiores à sua receita, sendo plenamente possível que possua outras fontes de renda não declaradas neste feito.

Nesse sentido, o juízo de primeiro grau indicou ainda que houve omissão quanto à manutenção de conta bancária junto à instituição financeira PicPay, uma vez que a agravante acostou ao processo apenas os extratos bancários referentes aos bancos Itaú (ID 54043973) e Banestes (ID 54043978); o que fragiliza a tese recursal, inclusive levando em conta que, nem mesmo nessa instância revisora,
LEONICE DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA
demonstrou suas movimentações no PicPay.

Ainda que em sede recursal mencione genericamente que “
se trata de conta inutilizada, sem qualquer quantia relevante
”, a agravante não fez prova do que alega, sendo certo que a comprovação da referida alegação revela-se extremamente simplória, notadamente quando bastaria a juntada de cópia do extrato respectivo.

Da mesma forma, o julgador de primeira instância conseguiu ainda a informação de que a recorrente é sócia da empresa CONTAUD SERVIÇOS LTDA, que está sofrendo inclusive a execução fiscal n. 5000951-71.2019.8.08.0024; entretanto, essa informação também parece ter sido negligenciada pela agravante que, ao que tudo indica, juntou aos autos informações financeiras incompletas.

Assim, verifica-se a presença de elementos que legitimam a decisão guerreada e impedem a concessão integral do benefício de gratuidade de justiça postulado.

Neste sentido, a jurisprudência tem reconhecido a impossibilidade de concessão da gratuidade de justiça quando a única fonte de renda declarada pela parte revela-se incompatível com o padrão de vida ostentado, por tratar-se de situação de possível exercício de atividade não declarada:

Agravo de instrumento. Ação de usucapião extraordinário.
Decisão indeferiu benefícios da gratuidade da justiça aos autores. Elementos dos autos que sustentam a rejeição. Condições de recolhimento de custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento
. Sinais exteriores de riqueza. [...]
Única renda declarada pela autora é incompatível com padrão de vida ostentado. Omissão quanto à qualificação profissional do autor. Provas dos autos indicam possível exercício de atividade autônoma, não declarada. Decisão mantida
. Agravo não provido. (TJ-SP - AI: 21840780320208260000 SP 2184078-03.2020.8.26.0000, Relator: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 18/09/2020, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2020)

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS
– A mera existência de declaração firmada pela parte, por vezes, não é o único requisito necessário para a concessão das benesses da assistência judiciária gratuita. Alegação que depende de prova.
Nos autos, o agravante apresentou, além da declaração de pobreza e cópia da sua declaração de imposto de renda que, no entanto, não comprovam a sua hipossuficiência financeira, tendo em que há documentos colacionados aos autos que demonstram padrão de vida incompatível com a benesse pretendida
. Hipossuficiência não demonstrada. Recurso não provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIFERIMENTO DE CUSTAS – Pretensão ao recolhimento das custas ao final do processo – Inadmissibilidade – Situação em que o agravante não se enquadra nas hipóteses previstas na Lei 11.608/03 – Rol do artigo 5º, da Lei Estadual nº 11.608/2003 taxativo – Ausência de comprovação, por meio idôneo, da momentânea impossibilidade financeira – Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 22844569320228260000 SP 2284456-93.2022.8.26.0000, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 06/12/2022, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2022)

Além disso, o fato da recorrente ter omitido informações relevantes acerca da sua situação financeira reforça a impossibilidade de deferimento da pretendida benesse:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com cobrança -
Decisão agravada que negou a concessão do benefício da gratuidade de justiça
– Insurgência das rés –
Pessoa física - Não comprovação da hipossuficiência – Omissão de informações e documentos relevantes, sem qualquer justificativa – Ocultação da sua real condição econômica - Manutenção do indeferimento da benesse
– [...] (TJ-SP - AI: 21551957520228260000 SP 2155195-75.2022.8.26.0000, Relator: Jane Franco Martins, Data de Julgamento: 08/09/2022, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 08/09/2022)

[...]
Para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça não é suficiente a afirmação de pobreza, que goza apenas de presunção relativa de veracidade
, podendo, a teor da súmula 39 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ser exigido que a parte comprove a sua real necessidade. [...] Demandante que além de motorista do aplicativo Uber contra a qual se insurge por estar bloqueado, é microempresário, exercendo outras atividades além de transporte terrestre.
Omissão de informações pelo Autor que impede seja a alegada isenção considerada para fins de concessão do benefício ora pleiteado.
Assim, resta afastada a alegada hipossuficiência financeira do Agravante. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00146773020238190000 202300220420, Relator: Des(a). LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 13/04/2023, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª, Data de Publicação: 14/04/2023)

Outrossim, ressalto que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a “
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício,
havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais
, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento
' (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).” (AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES
, Primeira Turma, DJ 27.8.2020 – destaquei).

Também merece menção que a recorrente está amparada por advogado particular, fato este que, muito embora de forma isolada não possa conduzir ao indeferimento do beneplácito, se analisado de forma conjunta com os demais elementos, aponta em sentido diverso da declaração juntada. Cito, nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA DECISÃO PRELIMINAR QUE INDEFERIU O BENEPLÁCITO HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA RENDA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 04 (QUATRO) SALÁRIOS MÍNIMOS RESIDE EM BAIRRO NOBRE DA CAPITAL ADVOGADO PARTICULAR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
4. Outrossim, a parte agravante encontra-se representada por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pela recorrente
. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035189005594, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/07/2019)

Assim, verifica-se a presença de elementos que impedem a concessão integral do benefício de gratuidade de justiça postulado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno interposto por
LEONICE DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada
, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que deferiu em parte o pedido de gratuidade de justiça, para assegurar apenas a possibilidade de pagamento das despesas iniciais em 02 (duas) parcelas mensais sucessivas.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/05/2025 às 15:03:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56851512052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.